Tribunal: STF
Processo: RE 77556
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO - BASE PARA O CALCULO
1. OS HONORARIOS DE ADVOGADO, NA LIQUIDAÇÃO, NÃO PODEM SER
CALCULADOS EM BASE DIVERSA DA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA EXEQUENDA.
2. SE O ART. 64, PARAGRAFO 1., DO CPC, DE 1939 MANDA QUE A FIXAÇÃO
DOS HONORARIOS SE FAÇA "COM MODERAÇÃO E MOTIVADAMENTE", E CERTO QUE
NÃO ATENDE A ESSA DIRETRIZ O CRITÉRIO RIGIDO E INVARIAVEL DE MANDAR
CALCULA-LOS SEMPRE A BASE DO VALOR DADO A CAUSA NA INICIAL. A SÚMULA
389 MANDA QUE SE ATENDA AS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA O QUE TAMBÉM
REPELE ESSE CRITÉRIO RIGIDO E UNIFORME.